Tribunal: TJMT
Processo: 1018511-42.2020.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018511-42.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[1ª DELEGACIA DE POLÍCIA - CENTRO (CISC) DE RONDONÓPOLIS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SINVALDO ANTONIO DE JESUS JUNIOR - CPF: 073.547.441-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POLUIÇÃO SONORA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. SENTENÇA BASEADA APENAS EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. RELATÓRIO TÉCNICO E PROVA TESTEMUNHAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de poluição sonora (Lei n. 9.605/98, art. 54,
caput
), à pena de 01 ano de reclusão, no regime inicial aberto, e 05 dias-multa.

2. Fatos relevantes:

(i)
emissão de ruídos por meio de som automotivo em 83,1 decibéis, no período noturno, em área residencial;
(ii)
Polícia Militar acionada por vizinhos para verificar poluição sonora;
(iii)
apreensão da aparelhagem de som do acusado;
(iv)
níveis de ruído superiores aos limites estabelecidos pelas normas ambientais;
(v)
ocorrência anterior envolvendo o acusado na prática do mesmo delito.

3. Requerimento:

absolvição por falta de provas da materialidade delitiva, ante a ausência de laudo pericial para atestar o volume do ruído emitido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se as provas produzidas durante a instrução são suficientes para a condenação do réu pela prática do crime de poluição sonora, dispensando a realização de perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O crime de poluição sonora previsto no artigo 54,
caput
, da Lei n. 9.605/98 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo a realização de perícia.

6. A materialidade e autoria do crime de poluição sonora podem ser comprovadas por meio de boletim de ocorrência, relatório técnico da Polícia Militar Ambiental e prova testemunhal, quando demonstrada a emissão de ruídos em níveis superiores aos permitidos pelas normas ambientais.

7. O relatório técnico elaborado pela autoridade policial caracteriza-se como prova não repetível, sendo abarcado pela exceção prevista na parte final do artigo 155 do Código de Processo Penal.

8. Prática delitiva devidamente comprovada pelo relatório técnico elaborado pela Polícia Militar Ambiental, aliado à prova testemunhal colhida em juízo.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.605/98, art. 54,
caput
; CPP, arts. 155, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp n. 1.417.279/SC; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08, ApCrim 1038389-22.2021.8.11.0001, ApCrim n. 0008563-35.2016.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sinvaldo Antônio de Jesus Junior
, contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do processo n. 1018511-42.2020.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de poluição sonora (Lei n. 9.605/98, art. 54,
caput
), à pena de
01 (um) ano de reclusão
, e

05 (cinco) dias-multa, no
regime inicial aberto
.

Em suas
razões recursais
, por meio da Defensoria Pública, o apelante requer a absolvição por falta de provas da materialidade delitiva, ao argumento de que não foi realizado laudo pericial para atestar o volume do ruído e os elementos colhidos em sede de inquérito policial não foram satisfatoriamente confirmados em juízo, situação que implica no reconhecimento do princípio do
in dubio pro reo
(id.

297886387).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 308433895).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ids.

301011858 e 310823372).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Sinvaldo Antônio de Jesus Junior
foi denunciado pela prática do crime de poluição sonora (Lei n. 9.605/98), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) No dia 27 de junho de 2020, por volta das 00h15min, na residência situada à Rua Filemon Pinto, nº 280, Bairro Ezequiel Ramin, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado causou poluição sonora em nível tal que podia resultar em danos à saúde, eis que emitiu ruídos por meio de aparelhagem de som que foram medidos em 83,1 decibéis, conforme Relatório Técnico de fls. 29/33.

Segundo consta, a Polícia Militar em atendimento a uma denúncia de ocorrência de poluição sonora, dirigiu-se até o endereço acima indicado, onde constatou que a aparelhagem de som utilizada pelo denunciado, produzia ruídos superiores ao permitido, expondo a danos a saúde das pessoas que estavam próximas ao local e, assim, incorrendo na prática delituosa.

Durante a inspeção fora apreendida a aparelhagem de som do denunciado conforme Relatório Técnico nº 117/2ªCiaPMPA/BPMPA/2020.

A
poluição sonora
é provocada por níveis excessivos de ruídos, sendo que o CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), pela Resolução nº 01 de 08/03/90 – Item, I, estabelece que “
a emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, obedecerá, no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos nesta Resolução
”.

O denunciado produziu nível de ruídos acima dos permissíveis estabelecidos pelas Resoluções nº 01 e nº 02 de 08/03/90, do CONAMA:

1. hospitais: período diurno= 45 dB; período

noturno= 40 dB; 2. residencial: período diurno= 55 dB; período noturno= 50 dB; 3. central: período diurno= 65 dB; período noturno= 60 dB; 4. industrial: período diurno= 70 dB; período noturno= 65 dB.

Estes limites, fixados exatamente para que não prejudiquem a saúde e o sossego público, são estabelecidos pela NBR 10.152 de dezembro de 1.987, da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) cuja aplicação é determinada pela Resolução 01 do CONAMA, de 08/03/1990 em seu item II. Assim, níveis de ruídos superiores a 70 dB (setenta decibéis) causam danos à saúde. Além da perda auditiva, a exposição contínua à poluição sonora pode causar hipertensão, gastrite e lesões do sistema nervoso (...)
” (id.

297885899)
.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
, no
regime inicial aberto
, substituída por uma pena restritiva de direito, além de
05 (cinco) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada com a condenação, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO

O apelante sustenta que não há provas suficientes para a condenação, porquanto não foi realizada perícia técnica no aparelho de som e as informações colhidas durante a fase investigativa não foram satisfatoriamente confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, situação que demanda a absolvição com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Argumenta que a única testemunha ouvida em juízo não conseguiu distinguir com precisão os fatos, nem confirmar os dados da ocorrência, limitando-se a trazer relatos vagos sobre a ocorrência.

Aduz ainda que as fotografias juntadas aos autos não permitem calcular a distância do equipamento com o decibelímetro e a existência de outros ruídos que poderiam comprometer o resultado da aferição, além da ausência de comprovação da calibragem do aparelho, o que implica na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

O pedido defensivo não merece ser acolhido.

O denominado crime de poluição sonora, com previsão no artigo 54,
caput
, da Lei n. 9.605/98, estabelece pena em abstrato de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão ao agente que “
causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora
”.

De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o crime em questão “
possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia
” (EREsp n. 1.417.279/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe de 20/4/2018).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça reforça que “
tratando-se de delito meramente formal, dispensa-se a demonstração concreta de que se tenha causado prejuízo real à saúde humana
” (TJMT, ApCrim 1038389-22.2021.8.11.0001, Segunda Câmara Criminal, rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJe 20/05/2024).

O controle dos níveis de ruído encontra-se disciplinado pela Resolução CONAMA n. 01/1990, em cotejo com a ABNT NBR 10151:2019, que estabelecem os seguintes limites máximos:

(i) 40 decibéis no período diurno e 35 no período noturno para áreas rurais, como sítios e fazendas;

(ii) 50 decibéis no período diurno e 45 no período noturno para áreas residenciais urbanas, bem como zonas hospitalares ou escolares;

(iii) 55 decibéis no período diurno e 50 no período noturno para áreas mistas de predominância residencial;

(iv) 60 decibéis no período diurno e 55 no período noturno para áreas destinadas a atividades comerciais e administrativas; e

(v) 70 decibéis no período diurno e 60 no período noturno para áreas de predominância industrial.

No caso, a materialidade e autoria do crime de poluição sonora estão suficientemente comprovadas por meio do boletim de ocorrência n. 2020.151832 (id. 297885884 - Pág. 45/47), do relatório técnico n. 117/2ªCiaPMPA/BPMPA/2020 (id. 297885884 - Pág. 55/63) e pela prova testemunhal colhida em juízo.

O relatório técnico elaborado pela Polícia Militar Ambiental registra que, na data dos fatos, foram realizadas diligências destinadas a apurar suposta infração ambiental, a partir de denúncias formuladas por moradores do bairro Padre Ezequiel Ramim, em Rondonópolis.

Após detalhar a metodologia empregada na aferição dos níveis sonoros da aparelhagem utilizada pelo apelante, o relatório registra a constatação de emissão de ruído com
83,1 decibéis
, índice significativamente superior ao permitido pela legislação ambiental.

Em juízo, o policial militar
Wagner Santos Almeida
afirmou que

a equipe foi acionada para verificar uma denúncia de vizinhos e constatou que o volume do som estava acima do permitido. Disse que a festa ocorria nos fundos da residência e acrescentou já ter realizado a apreensão de outro equipamento de som pertencente ao apelante (id. 297886369).

Interrogado em juízo, o
apelante Sinvaldo
declarou que, no dia dos fatos, comemorava o aniversário de um amigo em sua residência, ocasião em que utilizava equipamento de som automotivo modificado. Afirmou que a música não estava em volume elevado, mas que reduziu o som conforme determinação policial, porém, foi preso em flagrante. Por fim, admitiu não se tratar da primeira vez em que foi autuado pela prática do mesmo delito (id.

297886371).

Ademais, o relatório técnico descreve a forma que se deram as medições dos níveis sonoros oriundos do veículo que estava dentro da residência do apelante, utilizando-se de decibelímetro devidamente calibrado. Confira-se:

“
A GUARNIÇÃO PM/PA DESLOCOU PARA O LOCAL O FATO MUNIDA COM O APARELHO DECIBELIMETRO.
IN LOCO A GUARNIÇÃO PMPA PROCEDEU A AFERIÇÃO DOS RUÍDOS COM O APARELHO DECIBELIMETRO DIGITAL INSTRUTHERM, CALIBRADO EM 03/06/2020 COM VALIDADE ATÉ 06/2021, CONSTATANDO 83.1 DECIBÉIS.
SENDO ASSIM O SENHOR SINVALDO ANTÔNIO DE JESUS SE APRESENTOU COMO SENDO RESPONSÁVEL PELA REFERIDA FESTA, ESTA GU, LHE INFORMOU QUE ESTAVAM INCORRENDO EM CRIME DE POLUIÇÃO SONORA E POR ISSO ERA UMA ORDEM LEGAL,
LOGO EM SEGUIDA FOI REALIZADO A AFERIÇÃO COM O SOM DESLIGADO CONSTATANDO 46.2 DECIBÉIS, DEMONSTRANDO QUE A FONTE POLUIDORA ERA O SOM DA REFERIDA RESIDÊNCIA
” (id. 297885884 - Pág. 55/56).

Conquanto a defesa alegue que a condenação baseou-se apenas em elementos informativos colhidos na investigação, não há ofensa ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, haja vista que o referido relatório técnico se caracteriza como prova não repetível, de modo que é abarcada pela exceção trazida na parte final do próprio dispositivo legal.

De igual modo, o volume inadequado do som automotivo foi confirmado em juízo pelo policial militar que, embora não tenha se recordado dos detalhes da ocorrência, atribuindo a dúvida à possível confusão com autuação anterior do apelante, reiterou que, em ambas as situações, o acusado fazia uso de equipamento em volume superior ao permitido.

Aliás, a irresignação defensiva não logrou êxito em desconstituir as declarações fornecidas pelo agente policial, de modo que se aplica ao caso o Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, o qual preceitua que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse sentido, assim preleciona a jurisprudência deste Sodalício:

“
(...)
Comprovado de forma insofismável que a apelante estava com o aparelho de som de seu veículo produzindo ruídos superior ao permitido, não se pode falar em prolação de édito absolutório
, sendo válidos os depoimentos prestados pelos policiais militares. O delito previsto no art. 54 da Lei n. 9.605/98 é de natureza formal e de perigo abstrato, não se exigindo a realização de prova pericial para a comprovação da potencialidade de dano efetivo à saúde humana. Existindo elementos probatórios que indicam a tipicidade da conduta narrada na denúncia, não há falar em ausência de provas da materialidade delitiva, sendo inviável a absolvição (...)
” (TJMT, ApCrim n. 0008563-35.2016.8.11.0003, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, DJe 03/03/2023).

Logo, diante da suficiência das provas produzidas, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Sinvaldo Antônio de Jesus Junior
, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025